Tribunal: TJMT
Processo: 1028075-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028075-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. C. MARTINS CONSULTORIA EM IMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 21.048.429/0001-29 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), RODRIGO MONTEIRO LOTUFO - CPF: 819.378.571-15 (APELADO), ELIANE REINALDO LOTUFO - CPF: 690.515.501-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO - REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA – ALUGUÉIS EM ABERTO – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – DECAIMENTO EM PARTE DOS PEDIDOS AUTORAIS– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM RELAÇÃO AS DESPESAS PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em virtude da revelia, cuja presunção é relativa e deve ser confrontada com as provas produzidas nos autos, o recurso somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.

Não há dúvidas de que mesmo havendo revelia, o autor pode decair de parte dos seus pedidos, ensejando a sucumbência recíproca em relação as
custas/despesas processuais, devendo ser afastado o pagamento
de honorários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JC Martins Consultoria em Imóveis Eirelli - ME
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de cobrança que move contra
Rodrigo Monteiro Lotufo e outra, julgou parcialmente procedente o feito, condenando os réus ao pagamento dos a
luguéis vencidos e não pagos referentes aos meses de novembro/2017 a janeiro/2018, o débito de IPTU no valor de R$ 1.038,59 (mil e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos); a quantia de R$ 224,73 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos), referente a conta de água, condenando as partes ao pagamento da sucumbência reciproca na proporção de 40% pela autora e 60% pela ré, fixando os honorários no montante de 15% sobre o valor da condenação, na mesma proporção.

Inconformada, a apelante pugna para que seja acrescido à condenação o aluguel vencido referente ao mês de fevereiro/2018. Formula, ainda, para que os apelados sejam condenados ao pagamento das avarias apurados no laudo, mencionando que no caso em debate não há necessidade de comparecimento dos locadores no ato da vistoria, pois o imóvel em questão é administrado, estando os prepostos presentes no ato da vistoria.

Aponta equívoco do juizo de origem ao considerar que a conta de energia estaria em nome dos locatários, pugnando pelo ressarcimento dos valores que adimpliu na vigência do contrato de locação que totalizam a quantia de
R$14.561,38 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos).
Sustenta que equivocada a condenação em honorários, pois não houve constituição de advogado para a parte adversa, asseverando que foi a parte vencedora não havendo falar em sucumbência recíproca.

Sem manifestação dos apelados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que JC Martins Consultoria em Imóveis Eirelli - ME moveu ação de cobrança em face de Rodrigo Monteiro Lotufo e Eliane Reinaldo Lotufo, aduzindo ser credora de R$15.487,95 (quinze mil quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), referente a inadimplência dos réus quanto as despesas previstas no contrato de locação firmado entre as partes, quais sejam, os alugueres dos meses de novembro/17 a fevereiro/2018, despesas de água e IPTU além da indenização referente aos danos e avarias. Apresentou aditamento à inicial formulando pela condenação dos réus ao pagamento das faturas de energia elétrica no valor de R$14.561,38 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos).

Apesar de devidamente citados, os réus não apresentaram defesa motivo pelo qual a douta magistrada
a quo
decretou a revelia e julgou parcialmente procedente o feito, condenando os réus ao pagamento dos a
luguéis vencidos e não pagos referentes aos meses de novembro/2017 a janeiro/2018, o débito de IPTU no valor de R$ 1.038,59 (mil e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos); a quantia de R$ 224,73 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos), referente a conta de água, condenando as partes ao pagamento da sucumbência reciproca na proporção de 40% pela autora e 60% pela ré, fixando os honorários no montante de 15% sobre o valor da condenação (id. 153324473).

Inconformada, a apelante pugna para que seja acrescido à condenação o aluguel vencido referente ao mês de fevereiro/2018. Formula, ainda, para que os apelados sejam condenados ao pagamento das avarias apurados no laudo, mencionando que no caso em debate não há necessidade de comparecimento dos locadores no ato da vistoria, pois o imóvel em questão é administrado, estando os prepostos presentes no ato da vistoria.

Aponta equívoco do juizo de origem ao considerar que a conta de energia estaria em nome dos locatários, pugnando pelo ressarcimento dos valores que adimpliu na vigência do contrato de locação que totalizam a quantia de
R$14.561,38 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos).
Sustenta que equivocada a condenação em honorários, pois não houve constituição de advogado para a parte adversa, asseverando que foi a parte vencedora não havendo falar em sucumbência recíproca.

Pois bem. Pelo que se denota dos autos, restou incontroverso nos autos quanto a configuração da revelia, pois, apesar de devidamente citados, os apelados deixaram de apresentar contestação, sendo decretada a revelia, nos termos do art. 344, do CPC/15.

Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado na mencionada norma legal.

Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do STJ, confira,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido
”. (AgInt no AREsp: 1.588.993 SP 2019/0285072-6, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. 26.10.20 - negritei)

Por conseguinte, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial contra os apelados, tal como preconizado na mencionada norma legal, não havendo que se falar em procedência total da demanda apenas em função da revelia decretada.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Dito isso, tenho que merece acolhimento o pedido recursal referente ao acréscimo do aluguel vencido do mês de fevereiro/2018, uma vez que indicado na planilha de débitos colacionada pelo autor (id. 153324436) e não impugnado pelos apelados, ante a revelia.

Com relação aos danos apurados no laudo de vistoria (id. 153324433), tenho que não merece reparo a sentença recorrida ao passo que ainda que abandono
do imóvel possa configurar violação ao contrato, não induz o dever de o locatário ressarcir os danos causados ao imóvel se o locador não comprova que tais danos foram provocados por aquele, uma vez que a apelante não juntou aos autos o laudo de vistoria inicial.

Avançando na resolução da celeuma, a apelante pleiteia pelo ressarcimento dos valores
de
R$14.561,38 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos), referente a faturas de energia elétrica deixadas em aberto pelos apelados. Contudo, o pedido não merece prosperar.

A uma, a apelante não desincumbiu demonstrar que efetuou o pagamento de tais valores ou do parcelamento acostado no id. 1533244789; a duas, de fato, durante o período contratual não houve transferência da titularidade da unidade consumidora para o inquilino, motivando o manejo da ação de inexistência de débito, que apurou se tratar a cobrança referente a recuperação de consumo e declarada inexistente. Ou seja, não há motivos para imputar aos apelados o pagamento dos valores exigidos pela concessionária, mormente declarados inexistentes.

Além disso, o pedido inicial foi no sentido de pleitear o ressarcimento dos valores exigidos pela concessionária e não reparatória em razão da ausência de troca da titularidade da unidade consumidora pelos apelados.

Assim, não merece acolhimento o recurso neste ponto.

No que tange ao afastamento das verbas sucumbenciais, n
ão há dúvida de que, mesmo havendo
revelia
, pode o autor decair de seus pedidos, o que ocorreu no caso em análise em relação aos pedidos de ressarcimento do dano material e o ressarcimento da recuperação de consumo apurada pela concessionária de energia.

Destarte, t
endo o autor decaído de parte de seus pedidos, a consequência é a sucumbência recíproca, sendo

razoável que este arque com as custas/despesas processuais na proporção em que não foi vitorioso, conforme fixado.

Contudo, não cabe a apelante o pagamento dos honorários sucumbenciais, pois se revela inviável atribuir-lhe o pagamento em favor do patrono da parte revel que sequer foi representada em juízo, inexistindo trabalho a ser retribuído pela verba definida pela sentença.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA –REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE FÁTICA RELATIVA – ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUTOR QUE DECAIU DE PARTE DE SEUS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM RELAÇÃO ÀS CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS – AUTOR QUE NÃO PODE ARCAR COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM DECORRÊNCIA DA REVELIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Consectário da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Contudo, se as provas dos autos são contrárias ao alegado, pode o autor decair de seus pedidos. II – Decaindo o autor de parte de seus pedidos, é caso de sucumbência recíproca, que terá efeito somente em relação às custas/despesas processuais, e não sobre os honorários sucumbenciais, por força justamente da revelia
”.

(TJMS Rac 00764921120098120001 MS 0076492-11.2009.8.12.0001, 4a Câm. Cível,

Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 28.01.20)

Desta forma, merece reforma parcial a sentença, para incluir no valor do débito a parcela do aluguel vencido referente ao mês
fevereiro/2018
, bem como afastar os efeitos da
sucumbência

recíproca
em relação aos honorários advocatícios.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023